Tribunal: TJDFT
Processo: 0743693-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743693-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS ALVES DE MACEDO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do agravante em cadastros de restrição ao crédito (id 171387407 dos autos originários). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do agravante sob os argumentos de que: 1) seria necessária dilação probatória para aferir a abusividade dos encargos contratuais; 2) o simples fato de a taxa de juros praticada ser superior à média aritmética no mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva; e 3) a Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça determina que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor. Os referidos fundamentos não foram atacados no presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada